Tribunal: STF
Processo: RE 1255565
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 227): 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-CRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. DECRETO Nº 977/93. LEGALIDADE. CUSTEIO PELO SERVIDOR. POSSIBILIDADE.
    1. Apelação interposta pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido, determinando que a Polícia Federal em Sergipe se abstivesse de cobrar a cota-parte do servidor, a título de auxílio-creche, que incide nos contracheques de todos os seus servidores, bem como restituísse todos os valores descontados, a esse título, observando-se o prazo prescricional.
    2. O Decreto nº 977, de 10/09/1993, foi editado para regulamentar o art. 54, inc. IV, da Lei nº 8.069/90 (ECA) e dispôs sobre a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
    3. Os arts. 6º e 9º, do Decreto nº 977/93 estabelecem que os planos de assistência pré-escolar devem ser custeados pelo órgão/entidade e pelos servidores, cuja participação deve ser em valor proporcional ao seu nível de remuneração.
    4. "Seguindo uma interpretação sistemática e teológica do ordenamento jurídico, é possível firmar o posicionamento de que o Decreto n.º 977/93, ao estabelecer o custeio do auxílio pré-escolar pelo servidor, em conjunto com o órgão/entidade, não extrapola sua função regulamentar, eis que previsto tanto na Constituição Federal (art. 205) quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º) que o direito à educação é dever tanto do Estado quanto da família." (Processo: 08015750220144058000, APELREEX/AL, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Pleno, Julgamento: 26/07/2016). Apelação e Remessa Necessária providas. Inversão da sucumbência.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, XXI e XXV; e 208, IV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a educação infantil deve ser prestada de forma gratuita e, então, o benefício concedido através do auxílio creche não poderia ser, de maneira alguma, instituído na forma de contrapartida, sob pena de desvirtuar a natureza e objetivo do dito auxílio, sendo ilegal o desconto no subsídio dos servidores aqui representados.” (eDOC 2, p. 21).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, p. 225-226): 
    “Pretende-se reformar a sentença que julgou procedente o pedido, determinando que a Polícia Federal em Sergipe se abstivesse de cobrar a cota-parte do servidor, a título de auxílio-creche, que incidia nos contracheques de todos os seus servidores, bem como restituísse todos os valores descontados, a esse título, observando-se o prazo prescricional. 
    Pois bem. O Decreto nº 977, de 10.09.1993, foi editado para regulamentar o art. 54, inc. IV, da Lei nº 8.069/90 (ECA) e dispor sobre a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
    Na referida norma regulamentar, foi estabelecido que os planos de assistência pré-escolar devem ser custeados pelo órgão/entidade e pelos servidores, nos termos do art. 6º, do Decreto n.º 977/93. A participação do servidor, por sua vez, deve ser em valor proporcional ao seu nível de remuneração, nos termos do parágrafo único do art. 9º, do mencionado Decreto. 
    Essas previsões do Decreto n.º 977/93 em nada extrapolam o disposto no art. 54, inc. IV, da Lei nº 8.069/90. Isso porque o dispositivo em questão não pode ser analisado isoladamente, mas sim, à luz dos demais dispositivos legais e constitucionais acerca da matéria. 
    Assim, não se pode olvidar que a Carta Magna, em seu art. 205, estabelece ser a educação direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração de toda a sociedade. 
    Em consonância com a mencionada garantia constitucional, o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê ser "dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". 
    Nessa linha, seguindo uma interpretação sistemática e teológica do ordenamento jurídico, é possível firmar o posicionamento de que o Decreto n.º 977/93 não extrapola sua função regulamentar, eis que previsto tanto na Constituição Federal, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente que o direito à educação é dever do Estado e da família. 
    Ainda que se considere que a criação do auxílio pré-escolar tem como intuito suprir uma omissão do Estado, não se pode afastar a obrigação do servidor de contribuir, de forma proporcional a seus vencimentos, no custeio do mencionado benefício, ante o dever da família de colaborar e promover a educação da criança e do adolescente. 
    Caso se entendesse pela ilegalidade do Decreto n.º 977/93 na parte em que estipula a contrapartida do servidor no auxílio pré-escolar, de igual forma poderia se aplicar igual raciocínio em relação à parcela do benefício devida pela Administração Pública.”
    Sendo esses os fundamentos do acórdão, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.069/90 e Decreto 977/93). Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 851.324-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO PELA MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 819.043-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2014.).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente